Tribunal: TJDFT
Processo: 0753772-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper, a fim de localizar bens expropriáveis em nome do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema Sniper é voltado precipuamente para a investigação de crimes e recuperação de ativos nas infrações penais que envolvem ocultação de patrimônio, como a lavagem de capitais, o que destoa da finalidade pretendida nestes autos, por envolver a quebra de sigilo de dados bancários e tributários em amplitude maior do que a necessária para os fins da execução civil. Logo, a medida pleiteada pelo agravante não atende ao princípio da proporcionalidade.
4. As buscas por bens penhoráveis foram feitas pelo Juízo de origem, não tendo os agravantes comprovado o esgotamento de pesquisas extrajudiciais disponíveis, por meios próprios. Embora o princípio da cooperação, expresso no art. 6o do Código de Processo Civil (CPC), também seja norma cogente direcionada ao Poder Judiciário, não podem os agravantes incumbirem aos órgãos judiciais a realização de todas as medidas tendentes à localização de ativos penhoráveis, pois a execução se realiza no interesse do credor, que tem o dever de promover as diligências extrajudiciais.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.